Tribunal: STF
Processo: HC 127572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    ENTORPECENTE – POSSE – USO PRÓPRIO – MENOR – INTERNAÇÃO. Surge conflitante com a ordem jurídica determinar a internação de menor no que surpreendido na posse de entorpecente para uso próprio.